Tribunal: STF
Processo: ARE 707918
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO. ERRO MATERIAL. PEDIDO DE TRANSAÇÃO E DESISTÊNCIA ANTERIORES AO JULGADO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. RENÚNCIA. JUÍZO DE PISO. SEM EFEITO O JULGAMENTO DE RECURSO COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR.



    A embargante requereu a desistência de seu recurso, renunciando expressamente ao direito em que se funda a ação em momento anterior ao julgamento de seu agravo regimental.



    Assim, tendo em vista o erro material, acolho os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, homologo a desistência do referido agravo regimental e determino a baixa dos autos à origem para apreciação dos pedidos de renúncia, eventuais questões relativas à sucumbência, levantamento de depósitos e custas finais, se o caso.



    Embargos de declaração acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes.